Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-98.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTO VIANA ALVES - CPF: 710.250.061-00 (APELADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude da retenção integral do salário do consumidor e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A legalidade da conduta da instituição financeira que reteve 100% da verba salarial do autor para quitação de débitos bancários e a configuração de dano moral em razão de tal prática.

III. Razões de decidir

3. A retenção integral de proventos possui natureza abusiva e ilegal, violando os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos em folha ou conta corrente devem observar o limite de 30% da remuneração líquida, mesmo quando pactuados.

5. Demonstrada a prática reiterada da conduta abusiva e o prejuízo existencial ao autor, configurado o dano moral in re ipsa.

6. Valor da indenização mantido em R$ 8.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A retenção integral de verba salarial pelo banco para satisfação de dívida inadimplida é conduta ilícita que viola o mínimo existencial e enseja reparação por dano moral. 2. O dano moral decorrente de descontos abusivos em remuneração do consumidor configura-se in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 1002807-98.2022.8.11.0041 ajuizada por ROBERTO VIANA ALVES, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a ilicitude da retenção integral de verba salarial pela instituição financeira e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da inscrição do nome do autor no CADIN, com fundamento em contrato supostamente inadimplido, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de dano e de nexo causal. Defende, ainda, que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, sem abuso ou desvio de finalidade.

Em caráter subsidiário, impugna o quantum indenizatório fixado na sentença, reputando-o excessivo e desproporcional à gravidade dos fatos, suscitando risco de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja julgado improcedentes os pedidos da exordial e condenado o recorrido às custas e honorários a serem arbitrados.

Contrarrazões. (id. 258689662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória n. 1002807-98.2022.8.11.0041 ajuizada por ROBERTO VIANA ALVES, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a ilicitude da retenção integral de verba salarial pela instituição financeira e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à legalidade da conduta do banco apelante ao reter a totalidade dos proventos salariais do apelado, sob a justificativa de quitação de débitos bancários.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)De acordo com os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, é fato incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou a retenção integral do salário do autor para a quitação dos empréstimos inadimplidos, conforme extrato acostado ao id 74559728.

É notório que os proventos recebidos pelo autor possui natureza alimentar e se trata de bem jurídico tutelado, e a sua retenção integral prejudica a subsistência do autor, razão pela qual a conduta adotada pela parte requerida constitui ato ilícito.

Desse modo, praticando a instituição financeira ato ilícito, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Dentro dessa perspectiva e de acordo com o lastro probatório existente nos autos, a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois os transtornos narrados transcendem o mero aborrecimento cotidiano, pois se tratou de situação que colocou em risco a vida da autora e de seus familiares.

No que tange aos danos morais, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se compatível com a repercussão dos fatos narrados na inicial e consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Indenizatória ajuizada por Roberto Viana Alves em desfavor de Banco do Brasil S/A, para:

a)

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b)

Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 258689653)

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o apelado, servidor público municipal, teve 100% de sua remuneração mensal retida pelo banco apelante, como forma de satisfação de dívida oriunda de contratos de empréstimo pessoal.

Tal prática, além de reiterada, perdurou mesmo após tentativas extrajudiciais do autor para conter o abuso, sendo cessada apenas após ordem judicial específica em demanda anterior (Proc. nº 1031653-33.2019.8.11.0041), com trânsito em julgado, que determinou a limitação dos descontos a 30% do salário percebido.

Esse conjunto de fatos, suficientemente comprovado nos autos mediante holerites, extratos bancários e cópia da sentença anterior, revela com clareza a prática abusiva perpetrada pelo banco. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de vedar a retenção integral de verbas salariais, em respeito ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana fundamento que, aliás, inspira expressamente a decisão de primeiro grau ora recorrida.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% DA RENDA MENSAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DESCASO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível que tanto os empregados do regime celetista, como os servidores públicos, autorizem o desconto, em folha de pagamento, de parcelas de empréstimos bancários, desde que respeitado certo limite de segurança para que não haja comprometimento da renda destinada a sua sobrevivência e de sua família (Lei Federal nº 10.820/2003 e Decreto Estadual de Mato Grosso nº 1.306/2008). Não há abusividade nesta prática, porquanto as instituições financeiras inclusive concedem taxas diferenciadas em favor do consumidor mutuário (STJ REsp 728563/RS). Se não é abusivo o desconto realizado diretamente na folha de pagamento, não é também o desconto realizado na conta corrente em que o consumidor recebe seus proventos (STJ REsp 258103/MG). Todavia, os descontos devem estar devidamente autorizados e respeitar o limite de 30% da renda para que não haja comprometimento do orçamento familiar e, consequentemente, ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Em idêntico sentido: STJ AgRg no AgRg no AREsp 7.337/SP. Havendo retenção em percentual superior a 30% da renda do consumidor, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O desconto em conta corrente, com a indisponibilização indevida de recursos financeiros, capaz de comprometer o orçamento familiar do consumidor e não restituídos administrativamente, configura situação fática ensejadora de dano moral (
damnum in re ipsa
). 3. Deve ser reduzido para R$6.000,00 o valor da indenização fixada na sentença (R$19.916,00), em atendimento aos critérios de proporcionalidade e modicidade (STF RE 447.584-7/RJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Cuiabá, 25 de março de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Ademais, a retenção integral da remuneração do trabalhador, mesmo quando justificada pela existência de débitos bancários, viola frontalmente o disposto no art. 7º, inciso X, da Constituição da República, que assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, além de ferir o disposto no art. 833, §2º, do Código de Processo Civil, que autoriza penhora de salários apenas de forma parcial, até o limite de 30%, mesmo nos casos de dívida alimentícia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também corrobora esse entendimento. Destaco, por relevante, o seguinte precedente:

“Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.” (STJ, REsp 1.021.578/SP, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2008)

Assim, o banco ao apropriar-se da integralidade dos proventos do consumidor para quitar dívida, atuou de maneira abusiva, infringindo os deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente os de lealdade, informação e respeito à dignidade do contratante hipossuficiente.

Vale frisar que a dívida originada de empréstimos bancários não pode ser equiparada às obrigações alimentares, sendo vedada qualquer prática que conduza à supressão total do sustento do devedor e de sua família.

A prática reiterada da retenção integral do salário do autor, deixando-o desprovido de recursos para atender às suas necessidades mais básicas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Caracteriza-se, aqui, verdadeira ofensa à dignidade da pessoa humana, com repercussões concretas na esfera existencial do autor, como demonstrado nos autos.

Portanto, havendo descontos indevidos, o dano moral é presumido, não necessitando de prova.

O valor arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo não só a função reparatória, mas também pedagógica, de desestimular práticas semelhantes por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025